Tribunal: TJMT
Processo: 1011999-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1011999-18.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - CPF: 058.668.479-49 (ADVOGADO), RICARDO SILVA SANTOS - CPF: 054.530.351-61 (PACIENTE), 1a Criminal Sorriso Emanuelle Chiaradia Navarro (IMPETRADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - CPF: 058.668.479-49 (IMPETRANTE), FERNANDO CAVALCANTE CACHOEIRA - CPF: 073.644.481-52 (TERCEIRO INTERESSADO), V. C. - CPF: 062.068.381-37 (TERCEIRO INTERESSADO), F. C. C. - CPF: 073.644.681-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CORRUPÇÃO DE MENORES, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – SUBTRAÇÃO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, DURANTE O DIA, MEDIANTE AMEAÇA EXERCIDA COM ARMA DE FOGO DO TIPO REVÓLVER – FALTA DE

REFERÊNCIA A ELEMENTO CONCRETO ATRIBUÍDO AO PACIENTE QUE EXTRAPOLE O TIPO PENAL DO ROUBO – QUANTIDADE DE DROGA NÃO EXPRESSIVA

–

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS –

PANDEMIA DE COVID-19 – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ORIENTAÇÃO DO STF, STJ E TJMT – ORDEM

PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

Não há referência a elemento concreto atribuído ao paciente que extrapole o tipo penal do roubo, de modo a justificar a prisão cautelar (STJ, AgRg no HC no 580.901/SP), bem como a
quantidade de droga apreendida não se revela expressiva (
STJ, HC 634.500/SP
).

As condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, HC no 344016/SP).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, os predicados pessoais do paciente [menoridade relativa, primariedade e endereço certo] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS; STJ, HC no 540.217/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1011999-18.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
SORRISO

IMPETRANTE(S): DR. JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES

PACIENTE(S): RICARDO SILVA SANTOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de RICARDO SILVA SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (PJE – no 1004952-67.2021.8.11.0040), que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, corrupção de menores, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse de drogas para uso pessoal - art. 157, §2o-A, I do CP; art. 14 da Lei no 10.826/2003; art. 244-B do ECA e art. 28 da Lei no 11.343/2006 - (ID 93418474).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui predicados pessoais favoráveis; 3) as medidas cautelares alternativas à prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (ID 93418470), com documentos (ID 93418471/ ID 93418478).

O pedido liminar foi indeferido (ID 94246999).

O Juízo singular não prestou informações.

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, por entender que
“mostra-se pertinente a manutenção da prisão cautelar do paciente”
(Silvana Correa Viana, procuradora de Justiça – ID 97250967).

É o relatório.

Intime-se o advogado José Francisco de Azevedo Pontes, OAB/MT 8.502, considerado o pedido de sustentação oral (ID 93418470).

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 31.5.2021, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
Dos fatos, há indícios suficientes, por ora, para o indiciamento por crime de roubo qualificado pelo uso de arma de fogo, sendo certo que não se exige, no momento, certeza, tratando-se de cognição sumária, por evidente. Aliás, ressalta-se que o detido confessou a prática do roubo.

Insta considerar também, que o detido possui registro quando menor, ação código 204363 (extinto pelo cumprimento da remição), passagem por uso de droga em Cuiabá, neste ano de 2021 (ação 1008115-75.2021.811.0001), dando a entender que, para voltar a Cuiabá, precisou roubar um comércio local, tanto que alegou não ter mais o produto do roubo porque comprou passagem de volta a Cuiabá, já tendo, portanto, passado do limite do uso de drogas para o crime patrimonial, com arma de fogo.

Quanto à alegação da defesa de que a arma apresenta defeito no “cão”, poderá abrandar eventual acusação de porte de arma, que vem a ser somente um dos crimes imputados ao detido.

Assim, em que pesem as alegações da defesa, tenho que também não restaram comprovados os requisitos de endereço e emprego certo.

A ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo da jurisprudência do Excelso Superior Tribunal de Justiça os seguintes precedentes que versam a respeito de questão que guarda relação de similitude com a que se encontra sob enfoque: [...]

Sob outro aspecto, afigura-se necessário assinalar também, neste ponto, por relevante, que, não obstante a prisão cautelar consolidar-se como medida de exceção, não é dado ao Estado-Juiz o direito de deixar a sociedade à mercê de criminosos, pois tal conduta não contribui para a pacificação social, ao contrário, influencia negativamente, na medida em que a Justiça cai em descrédito e a impunidade passa a ser a regra, até mesmo porque, na região, existem diversos casos análogos ao presente, de forma a conduzir a população a um contexto de tensão constante e descrédito no Poder Judiciário.

Ante o exposto, nos termos do artigo 310, inciso II do CPP e em consonância com a manifestação ministerial, INDEFIRO o pedido da Defesa e CONVERTO a prisão em flagrante do acusado RICARDO SILVA SANTOS em prisão preventiva, visando garantir a ordem pública e aplicação da lei pena
”. (Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito – PJE no 1004952-67.2021.811.0040)

Em 14.6.2021, indeferiu pedido revogatório nestes termos:

“
O quadro fático que autorizou a decretação da prisão permanece inalterado, como as razões que a determinaram. A prova da existência do crime e indícios de sua autoria são veementes e não foram abalados por nenhuma alegação defensiva.

Na mesma linha segue o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, demonstrado a partir do modus operandi utilizado, persistindo a garantia da ordem pública evitando-se, assim, que se coloquem em risco novos bens jurídicos. [...]

Insta considerar, também, que o detido possui registro quando menor, ação código 204363 (extinto pelo cumprimento da remição), passagem por uso de droga em Cuiabá, neste ano de 2021 (ação 1008115- 75.2021.811.0001), dando a entender da sua oitiva que, para voltar a Cuiabá, precisou roubar um comércio local, tanto que alegou não ter mais o produto do roubo porque comprou passagem de volta a Cuiabá, já tendo, portanto, passado do limite do uso de drogas para o crime patrimonial, com arma de fogo.

Ao final, entendo inadequadas e insuficientes à aplicação das Medidas Cautelares Diversas da Prisão.

Diante dos fatos supracitados, entendo que, ao menos por ora, a medida ainda se mostra necessária para garantia da ordem pública, diante das peculiaridades do caso concreto, a gravidade concreta dos fatos lhe imputados e do modus operandi utilizado.

Posto isso, vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, acompanho o Parecer ministerial (id. 59091135), como razão de decidir e INDEFIRO, por ora, o pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulada por Ricardo Silva Santos
.” (Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito – ID 93418474)

Em 15.7.2021, o órgão do Ministério Público denunciou o paciente roubo e tráfico de drogas, em concurso material – art. 157,
caput
, do CP e art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006, na forma do art. 69 do CP – (PJE no 1005312-02.2021.8.11.0040).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime, ocorrido em estabelecimento comercial, durante o dia, mediante ameaça exercida com arma de fogo [revólver] e subtração de R$ 200,00 (duzentos reais).

A gravidade do crime, extraída da forma de execução do roubo, justifica a constrição cautelar do paciente (TJMT, HC no 53469/2016 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 18.5.2016).

O paciente foi denunciado por roubo simples, uma vez que “
a arma de fogo mostrou-se incapaz de percutir eficazmente e de deflagrar cartuchos de munição compatíveis e incapaz de produzir tiros
” (PJE no 1005312-2.2021.8.11.0040).

Ao caso, não há referência a elemento concreto atribuído ao paciente que extrapole o tipo penal do roubo, de modo a justificar a prisão cautelar (STJ, AgRg no HC no

580.901/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro- 28.8.2020).

Por sua vez, a quantidade de droga apreendida [uma porção de maconha, dois cigarros de maconha e duas porções de cocaína] não se revela expressiva (STJ, HC 634.500/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 15.6.2021).

Ademais, o paciente possui 20 (vinte) anos de idade [nascido em 1.8.2001], é primário, possui bons antecedentes, tem endereço certo [rua Rio Negro, no 1106, bairro Jardim Amazonas, município de Sorriso/MT – ID 93418477] e profissão lícita [pedreiro], segundo afirmação do impetrante, sob fé do grau de advogado, a presumir veracidade.

As condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, HC no 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2016).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, os predicados pessoais do paciente [menoridade relativa, primariedade e endereço certo], a anuência expressa do órgão do Ministério Público em primeiro grau quanto a liberdade provisória do paciente e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara Criminal decidiu: TJMT, HC N N.U 1004206-67.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 29.5.2017; HC N.U 1013513-40.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 17.7.2020.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, II, IV e V): 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) recolhimento domiciliar no período noturno; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021